Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-30.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013963-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEIRE APARECIDA SANCHES PAVAO - CPF: 603.877.341-04 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARTIGO85,§ 3º, INCISOI, DOCPC. PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000
, Tema 07 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgado em 26/02/2024, fixação da seguinte tese: “
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil”

2.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3.

O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3º, inciso I, do artigo85, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na Ação de obrigação de fazer ajuizada por Meire Aparecida Sanches Pavão, que julgou procedente o pedido para determinar que o requerido disponibilize o medicamento "Abemaciclibe 150 mg", confirmando a medida liminar.

Em razões recursais, a Fazenda Pública Estadual requer a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 1023732-44.2022.811.0000, do TJMT. No mérito, busca a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, sob a justificativa de que se mostra desproporcional o percentual de 10% arbitrado sobre o valor da causa atualizado, dado que a prestação de serviço na área da saúde corresponde a um valor inestimável.

Contrarrazões foram acostadas ao id. 207616735.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por não identificar interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Obrigação de Fazer visa a que o Estado de Mato Grosso disponibilize ao autor, Meire Aparecida Sanches Pavão, o medicamento imprescindível para a manutenção da saúde da parte autora, qual seja, “Abemaciclibe 150 mg”.

O magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, a qual não foi cumprida voluntariamente, somente após a realização de bloqueio online, e julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente o medicamento “abemaciclibe 150 mg”.

Preliminarmente, a Fazenda Pública Estadual alega a suspensão dos autos ante o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1023732-44.2022.811.0000 do TJMT, pelo qual busca discutir qual o critério correto para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da judicialização da saúde pública.

No entanto, o Incidente de Resoluções de Demanda Repetitiva foi julgado na data de 26/02/2024 e publicado no DJE 29/02/2024, o qual fixou a seguinte tese jurídica:
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil
.

Ressalta-se, a sua aplicação imediata conforme disposto no voto paradigma: “
a teor do que dispõem os incisos I e II do artigo 985 do Código de Processo Civil c/c os incisos I e II do artigo 181-L do Regimento Interno do TJMT, a tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão, na forma do artigo 986 do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações,
não há necessidade de suspensão.

O sistema processual civil em vigência regulamenta que, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, e os percentuais em observância ao disposto no § 3º do mesmo dispositivo legal.

O Código de Processo Civil inovou no que tange aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública é parte, estabelecendo critérios objetivos com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o Recurso Especial nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), que restou assim ementado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOSRECURSOS REPETITIVOS. ART.85,§§ 2º,3º,4º,5º,6ºE8º, DOCPC.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.1.036E SEGUINTES DOCPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...)

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo85doCPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.(...)” (Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 )

Nota-se que a obrigação imposta, o fornecimento do medicamento Abemaciclibe 150 mg ao autor, então apelado à época da propositura da demanda, equivalia aproximadamente à importância de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), conforme apontado no valor da causa e nos orçamentos apresentados (ids. 207616713).

Logo, o valor do proveito econômico obtido não se mostra inestimável ou irrisório.

Verifica-se que a sentença apelada está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme a letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º ou 3º, do CPC/15.

Dentro desse contexto, para a fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser adotados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2 e 3º, inciso I, do CPC, em vista do valor do proveito econômico obtido ser de até 200 (duzentos) salários mínimos, in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” (Destaquei)

In casu
, o procedimento não tem notória complexidade, por isso entendo ser razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 10% (dez por cento).

A propósito, cita-se julgados, das Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sobre o tema:

E M E N T A: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE– RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – APLICAÇÃO DO ART.85,§ 3º, INCISOIDOCPC– DESPROVIMENTO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3odo artigo85doCódigo de Processo Civil, nos percentuais fixados, dadas as circunstâncias da causa. (N.U0003713-33.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO —CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO85,§ 3o, INCISOI, DOCPC– PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO– REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO90,§ 4º, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— NÃO INCIDÊNCIA.- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.-O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.-O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no§ 3oincisoIdo artigo85doCódigo de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.- O disposto no artigo90,§ 4º, doCódigo de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido. (N.U0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Não se desconhece o entendimento do c. STJ no sentido de que, nos casos em que
“a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art.85,§ 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
(Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022;AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019).

No entanto, esse precedente foi cancelado pela Corte do Superior Tribunal de Justiça, em 2022, em face do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, que deliberou sobre o tema e firmou o repetitivo n. 1.076, já mencionado anteriormente, portanto, não se aplica.

Quanto à alegação de que o proveito econômico da parte não corresponde ao valor da causa, mas sim à quantia bloqueada, extrai-se que ficou comprovado na instrução processual – vide decisão de id. 207616713 – que uma caixa da medicação equivale a R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais) e que os valores das penhoras online referem-se a três caixas da medicação.

Logo, considerando que o uso da medicação é contínuo, conforme laudo médico id. 207616707, o valor da causa refere-se corretamente ao uso anual da medicação.

Diante dessas considerações, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024